Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-40.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Apelação Cível. Reconhecimento e dissolução de união estável. Imóvel. Leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário. Saldo remanescente sujeito a partilha em igual proporção. Veículo alienado durante a constância do relacionamento não pode ser incluído na partilha.